Tribunal: STF
Processo: MS 21224
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-12
Data de publicação: 1990-12-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DE ESTADO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO EM RAZÃO DA INCOMPETENCIA DO STF.
          AGRAVO REGIMENTAL QUE VISA A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS.
          AGRG DESPROVIDO.